Tribunal: TJMT
Processo: 1039638-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039638-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (AGRAVANTE), JEIE DARQUE BRAZ DE MORAES - CPF: 022.685.051-03 (AGRAVADO), PRISCILA MASCARENHAS DE SOUZA - CPF: 010.446.881-57 (ADVOGADO), K M POPULAR BAR LTDA - EPP - CNPJ: 12.061.357/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WORK SHOW PRODUCOES E ENTRETENIMENTO ARTISTICOS LTDA - CNPJ: 20.077.216/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Parcelamento compulsório do débito. Vedação legal expressa. Reforma da decisão. Provimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o parcelamento do débito solicitado pelo executado e determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento dos princípios da menor onerosidade e da cooperação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se é aplicável o instituto do parcelamento do débito (moratória legal), previsto no art. 916 do CPC, à fase de cumprimento de sentença; (
ii
) se o magistrado pode impor tal parcelamento sem a anuência expressa do credor; e (
iii
) se é legítimo o desbloqueio de ativos financeiros penhorados quando o dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência legal.

III. Razões de decidir

3.
O art. 916, § 7o, do CPC veda expressamente a aplicação do parcelamento do débito ao cumprimento de sentença, tratando-se de regra peremptória que não admite mitigação.

4. Na fase executiva de título judicial, o parcelamento não constitui direito subjetivo do devedor, mas negócio jurídico processual que exige, obrigatoriamente, o consentimento do exequente.

5. O princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) não autoriza a imposição de moratória unilateral, pois a execução se realiza no interesse do credor e a existência de dinheiro em conta garante a máxima eficácia executiva.

6. A manutenção da constrição via SISBAJUD é medida que se impõe, visto que o dinheiro goza de preferência absoluta na gradação legal (art. 835, I, CPC), visando assegurar o resultado útil do processo e a satisfação de crédito de natureza alimentar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É incabível o parcelamento compulsório do débito previsto no art. 916 do CPC na fase de cumprimento de sentença, ante a vedação expressa do § 7o do referido dispositivo. 2. A moratória em execução de título judicial pressupõe a concordância do exequente, não podendo ser imposta pelo juízo com base no princípio da menor onerosidade."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 6o, 805, 835, I, 916, § 7o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.891.577/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 24.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo
d
e Instrumento interposto por LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível
da comarca d
e Cuiabá, que nos autos d
o
"cumprimento de sentença" (Processo n° 1008002-69.2019.8.11.0041
),
ajuizada pel
o
a
gravante
contra JEIE DARQUE BRAZ DE MORAES (Executado/Agravado
),
deferiu o pedido de parcelamento do débito e determinou o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD.

O agravante sustenta a nulidade parcial da decisão por ausência de fundamentação, alegando que o Juízo
de primeiro grau

deixou de enfrentar argumentos deduzidos na impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada, o que viola o art. 489, §1o, IV, do CPC.

Assevera que a aplicação do parcelamento do débito em cumprimento de sentença é vedada pelo art. 916, §7o, do CPC, que expressamente restringe o benefício à execução de título extrajudicial.

Aduz a ilegalidade do parcelamento compulsório, visto que a anuência do credor é requisito essencial e o exequente (Agravante) jamais anuiu com a proposta unilateral do executado, sendo a recusa expressa e motivada.

Enfatiza a má-fé processual do executado e os atos atentatórios à dignidade da justiça, demonstrados por sua conduta contraditória e protelatória nos autos, como a concordância prévia com o cálculo, o pedido de parcelamento, a posterior impugnação do mesmo cálculo e a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Defende a ilegalidade da ordem de imediato desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD, pois o dinheiro é o primeiro bem na ordem legal de preferência (art. 835, I, CPC), e o desbloqueio prematuro fragiliza a segurança jurídica, podendo o executado dissipar o patrimônio e tornando o crédito (de natureza alimentar) irrecuperável.

Pede, pois, o imediato deferimento do efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e reformar totalmente a decisão interlocutória, reconhecendo a inaplicabilidade do art. 916, §7o, do CPC ao cumprimento de sentença, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, e a necessidade de restabelecimento imediato da penhora SISBAJUD. Requer, ainda, o reconhecimento da litigância de má-fé do agravado com a aplicação das penalidades legais (
arts
. 80, 81, e 774 do CPC).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 329002373
).

O agravado, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A insurgência volta-se contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o parcelamento do débito e determinou o imediato desbloqueio de ativos financeiros constritos via SISBAJUD. O juízo de origem fundamentou o decisum na suposta boa-fé do executado ao realizar pagamentos parciais, invocando a aplicação excepcional do art. 916 do CPC à luz dos princípios da menor onerosidade (art. 805, CPC) e da cooperação (art. 6o, CPC).

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da aplicação do parcelamento previsto no art. 916 do CPC à fase de cumprimento de sentença e na consequente possibilidade de liberação de valores penhorados.

É cediço que o art. 916 do Estatuto Processual Civil materializa a denominada "moratória legal", um benefício concedido ao devedor que, reconhecendo a dívida, opta pelo adimplemento parcelado. O instituto harmoniza o princípio da menor onerosidade ao executado com a busca pela celeridade, visando a satisfação do crédito sem os percalços dos atos expropriatórios.

Para a exata compreensão do limite de incidência desse instituto, colaciono o teor do dispositivo:

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

§ 1o
O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias.

§ 2o
Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento.

§ 3o
Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos os atos executivos.

§ 4o
Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora.

§ 5o
O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente:

I
-
o
vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos;

II
-
a
imposição ao executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não pagas.

§ 6o
A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos

§ 7o
O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

O ordenamento processual civil vigente é peremptório e não comporta outro entendimento, o § 7o do art. 916 do CPC estabelece, de forma literal e inequívoca, que “o disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença”.

O intuito do legislador é que,
no cumprimento de sentença, o devedor já percorreu todo o itinerário da fase de conhecimento — momento oportuno para discussões, composições ou planejamento financeiro. Admitir o parcelamento compulsório nesta etapa equivaleria a premiar a desídia e a mora de quem já sucumbiu em título judicial transitado em julgado, postergando injustificadamente a satisfação do direito reconhecido.

Nessa fase processual, a moratória não é um direito subjetivo do devedor, mas um negócio jurídico processual que reclama, obrigatoriamente, a concordância expressa do credor
. Inexistindo o assentimento do exequente, o magistrado não pode substituir-lhe a vontade para impor um parcelamento forçado.

Tal vedação legal encerrou os debates remanescentes da égide do CPC/1973, consolidando a diretriz de que a execução de título judicial deve pautar-se pela máxima efetividade e pelo interesse precípuo do credor (art. 797, CPC). Não se afigura razoável nem proporcional impor ao exequente, que já suportou o tempo inerente ao processo cognitivo, um novo e compulsório retardamento do seu crédito.

A proibição contida no texto legal é tão enfática que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que tal regra não admite mitigação sequer pelo princípio da menor onerosidade. Isso porque o art. 805 do CPC pressupõe a existência de meios executivos igualmente eficazes, qualidade que não se vislumbra no parcelamento unilateralmente imposto, que prega a liquidez imediata em favor de uma expectativa de recebimento futuro.

Nesse sentido, o paradigmático REsp n. 1.891.577/MG
, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio
Bellizze
(Terceira Turma), é categórico ao afastar a incidência do parcelamento na fase executiva de título judicial:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DA PARTE EXECUTADA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 916, § 7o, DO CPC/2015. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir se a vedação constante do art. 916, § 7o, do CPC/2015 - que obsta a aplicação da regra de parcelamento do crédito exequendo ao cumprimento de sentença - pode ser mitigada, à luz do princípio da menor onerosidade da execução para o devedor.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, formada à luz do diploma processual revogado, admitia a realização, no cumprimento de sentença, do parcelamento do valor da execução pelo devedor previsto apenas para a execução de título executivo extrajudicial (art. 745-A do CPC/1973), em virtude da incidência das regras desta espécie executiva subsidiariamente àquela, conforme dispunha o art. 475-R do CPC/1973. Precedentes.

3.
Com a entrada em vigor do CPC/2015, todavia, fica superado esse entendimento, dada a inovação legislativa, vedando expressamente o parcelamento do débito na execução de título judicial (art. 916, § 7o), com a ressalva de que credor e devedor podem transacionar em sentido diverso da lei, tendo em vista se tratar de direito patrimonial disponível.

4. O princípio da menor onerosidade, a seu turno, constitui exceção à regra - de que o processo executivo visa, precipuamente, a satisfação do crédito, devendo ser promovido no interesse do credor - e a sua aplicação pressupõe a possibilidade de processamento da execução por vários meios igualmente eficazes (art. 805 do CPC/2015/2015), evitando-se, por conseguinte, conduta abusiva por parte do credor.

5. Saliente-se, nesse contexto, que a admissão do parcelamento do débito exequendo traria como consequências, por exemplo, a não incidência da multa e dos honorários decorrentes do não pagamento voluntário pelo executado no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do previsto no art. 523, § 1o, do CPC/2015, e a imposição ao credor de maior demora no recebimento do seu crédito, depois de já suportada toda a delonga decorrente da fase de conhecimento. É evidente, desse modo, a inexistência de meios igualmente eficazes, a impossibilitar a incidência do princípio da menor onerosidade.

6. Portanto, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7o, do CPC/2015, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento de sentença, não cabendo nem mesmo ao juiz a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.

7. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 24/5/202
2,
DJe
de 14/6/2022.)

Portanto, a imposição de moratória judicial ao arrepio da vontade do exequente configura violação direta à lei federal e usurpação da autonomia da vontade da parte credora.

A decisão agravada, ao determinar o desbloqueio de valores sob o argumento de "boa-fé" e "cooperação", subverteu a lógica da execução. O processo executivo realiza-se no interesse do exequente (art. 797, CPC).

Havendo dinheiro em conta, a penhora deve ser mantida, por ser este o primeiro item na ordem de preferência legal (art. 835, I, do CPC). O princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805, CPC) não pode servir de escudo para obstar a satisfação célere do crédito, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar, como no caso em tela.

A conduta do executado, ao pleitear o parcelamento somente após a efetivação do bloqueio judicial, reforça a necessidade de manutenção da constrição para garantir o resultado útil do processo. O desbloqueio, neste cenário, geraria o risco de dissipação patrimonial, tornando a execução
inócua
.

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida carece de sustentação legal ao ignorar a vedação do art. 916, § 7o, do CPC e ao
abrir mão de
garantia pecuniária já consolidada.

Ante o exposto, dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de parcelamento compulsório e determinando o imediato restabelecimento da constrição sobre os valores penhorados via SISBAJUD, garantindo-se o prosseguimento regular da execução até a satisfação integral do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026